Tribunal: TJMT
Processo: 32875-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
31/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600902-6 / 2020
Terça-feira, 31 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80328753720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80328753720198110001
Requerente: WALTER RODRIGUES DE SOUZA
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: WALTER RODRIGUES DE SOUZA
Conta Judicial 4400106013264
Valor: R$ 6.469,33 (seis mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos)
Autorizado: DIEFERSON FERREIRA NUNES
CPF/CNPJ: 042.016.451-00
Data de Emissão: 31/03/2020
Titular Conta DIEFERSON FERREIRA NUNES
CPF/CNPJ Titular Conta 042.016.451-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 4456 225517 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982974594 1/1